Tribunal: TJMT
Processo: 1027437-87.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027437-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SURGICAL TEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.085.522/0001-02 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), WELIDA LEONEL VEIGA DE LUCENA - CPF: 011.968.361-08 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) USADO PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – VIABILIDADE – ABUSO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO PROVIDO.

“1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes
”
(REsp. 1.630.706- SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, apenas para EXCLUIR para INDEXADOR CDI, parâmetro de reajuste, devendo prevalecer na normalidade e na mora as taxas de juros contratadas com exclusão do CDI. Até que haja liquidação dos contratos excluo a mora da parte autora e a restrição cadastral, expeça-se o necessário, suspendendo o processo executivo associado, até homologação de liquidação da avença.

Liquidada a sentença, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores de forma simples e atualizada.

Considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condeno o requerido nas custas e despesas processuais, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) correspondente a condenação do benefício econômico obtido daquilo que for apurado em liquidação da sentença, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação
”.

A apelante alega que não há qualquer irregularidade no Contrato em relação à taxa CDI, visto que “
não é estipulada como forma de remuneração do capital emprestado, tampouco como penalidade moratória, mas sim com indexador do quantum debeatur”.

Diz que sua aplicação é apenas “
complemento dos juros remuneratórios
”, o que é admitido pelo STJ, e que, portanto, não podem ser afastados os efeitos da mora.

Aduz que o ônus da sucumbência deve ser atribuído integralmente às apeladas.

Contrarrazões no ID. 194406671.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Depósito Interbancário (DI), conhecido popularmente como Certificado de Depósito Interbancário (CDI), consiste em título emitido entre bancos com a finalidade de viabilizar empréstimos entre eles e, desse modo, assegurar a estabilidade e fluidez do sistema financeiro.

A taxa DI é o valor que lastreia essas operações, ou seja, o custo diário do dinheiro para os bancos, e é calculada e divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo BACEN, responsáveis pelo controle de todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Como visto, cuida-se de indexador validamente regulamentado. No entanto, por ser composto por juros remuneratórios e inflação, não é admitida sua utilização como fator de correção monetária, pois seu objetivo único é recompor o poder aquisitivo da moeda, sendo inadequado valer-se de taxas que funcionam como remuneração do dinheiro corroído pela inflação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1.
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que a correção monetária
tem como finalidade a recomposição do valor da moeda, e que que a taxa CDI reflete o custo da captação da moeda entre as instituições financeiras, sendo, portanto, taxa aplicada para remuneração do capital. Dessa forma, correto o entendimento do Tribunal de origem que afastou a incidência da taxa CDI como índice de atualização monetária. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.

3. O mútuo celebrado entre particulares, que não integram o sistema financeiro nacional, deve observar as regras constitucionais e de direito civil, mormente o disposto na Lei de Usura, que fixa juros remuneratórios máximos de 12% ao ano (Decreto 22.626/33, art. 1º e §3º). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido
”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.844.367/SP, relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,julgamento em 29-11-2021,
DJe
de 1º-12-2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

(...)

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, porquanto o acórdão recorrido fundamentou o seu entendimento na assertiva segundo a qual, apesar da previsão contratual, o CDI - Certificado de Depósito
Interbancário não poderia ser utilizado como índice de atualização monetária em virtude de conter, em sua essência, encargos remuneratórios, o que impede seja adotado como simples índice para a reposição do poder de compra da moeda. Os julgados lançados a paradigma não tratam da referida peculiaridade, diga-se, fundamento basilar de toda a análise procedida na instância de origem acerca da questão.

3.1 Ademais, não tendo a parte impugnado o argumento principal utilizado pela Corte local para a exclusão do CDI como fator de correção monetária, a subsistência de fundamento
inatacado
apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF.

4. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no
AREsp
n. 189.141/PR, relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 28-3-2019,
DJe
de 1º-4-2019).

No mesmo sentido, julgados desta Câmara:

Ap. n. 1049229-05.2020.8.11.
0041;

Ap. n. 0015468-82.2018.8.11.
0004;

Ap. n. 1008333-85.2018.8.11.
0041;

Ap. n. 1007448-15.2020.8.11.
0037;

Ap. n. 000229
7-74.2014.8.11.0044.

Por conseguinte, configurada a nulidade de encargo incidente na normalidade contratual, é devido o afastamento da mora, como pacificado no Tema n. 28 do STJ:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora”.
(Resp. 1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 10-3-2009).

Quanto ao ônus de sucumbência, o art. 86 do CPC estabelece que,“
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

Nestes autos é necessário o rateio, já que parte da pretensão das embargantes foi acolhida.

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

(...) 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido”
.
(STJ – Resp. 1646192-PE 2016/0336753-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgamento em 21-3-2017, Terceira Turma,
DJe
de 24-3-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para distribuir o ônus
da
sucumbência em 50% para cada parte e fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a Execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 2021002546, oriunda da renegociação de dívidas do “contrato n.
2020005680 – extrato de conta”, na qual
ficaram estabelecidos juros remuneratórios compostos fixos de 0,89% a.m. e 11,22% a.a., acrescidos de 100% do CDI, como demonstra a ilustração abaixo, constante no ID. 119034519 da Execução n. 1019462-14.2023.8.11.0041:

O Depósito Interbancário (DI), conhecido popularmente como Certificado de Depósito Interbancário (CDI), consiste em título emitido entre bancos com a finalidade de viabilizar empréstimos entre eles e, desse modo, assegurar a estabilidade e fluidez do sistema financeiro.

A taxa DI é o valor que lastreia essas operações, ou seja, o custo diário do dinheiro para os bancos, e é calculada e divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo BACEN, responsáveis pelo controle de todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Logo, no caso concreto a previsão é de incidência do CDI como
fator de composição dos juros remuneratórios
,
e “
N
ão há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie
” (REsp. 1.630.706- SP).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.º 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A simples previsão da taxa média aplicável aos CDIs não pode ser automaticamente considerada abusiva, dependendo da verificação da discrepância entre a taxa incidente no contrato e aquelas praticadas no mercado financeiro para operações da mesma espécie.

2. Tendo em vista que não há nada nos autos comprovando essa disparidade entre os juros pactuados (100% da variação do CDI, acrescido da taxa fixa de 0,61% a.a.) e a taxa média praticada para esse tipo de operação financeira, deve prevalecer o contrato celebrado entre as partes.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.951.741/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 14-8-2023, DJe de 16-8-2023).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(AgInt no REsp n. 2.048.980/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11-9-2023, DJe de 14-9-2023).

Portanto, a previsão do CDI, por si só, não é ilegal. Deve ser analisado se o percentual advindo da soma dos juros remuneratórios e do CDI destoa da taxa média do período para a modalidade contratual, situação não evidenciada nesta lide. Dessa maneira, impõe-se a manutenção do pactuado.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
e, com isso, julgo improcedentes os Embargos à Execução.

Condeno as embargantes/apeladas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024